Tribunal: TJDFT
Processo: 0726242-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. BLOQUEIO EM CONTA DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sendo possível concluir das razões recursais os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença.
2. O provimento jurisdicional em contrariedade à pretensão autoral não equivale a julgamento extra ou ultra petita.
3. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.
4. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
5. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e não localização de bens penhoráveis não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade jurídica.
6. A determinação de bloqueio de valores na conta pertencente a sócio quando não se evidencia os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica se mostra ilegítima.
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.